Tribunal: TJDFT
Processo: 0752179-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO DEFICIENTE. LONGA ESPERA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.993,61 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que as mudanças extraordinárias na data do voo ensejam inevitáveis gastos extras, os quais devem ser ressarcidos.

3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que a alteração do voo se deu em razão da mudança da malha aérea e que os recorridos teriam sido devidamente comunicados com antecedência de 15 (quinze) dias acerca das alterações e que haviam concordado com elas. Assevera que diante dos fatos narrados restaria descaracterizada a configuração de ato ilícito praticado por ela, portanto, não haveria falar em nexo causal. Ademais, a recorrente sustenta que teria tomado todas as providências para reacomodação dos recorridos em um voo disponível mais próximo agindo em estrito cumprimento do dever legal.

4. Defende que teria cumprido as determinações da Resolução 400/2016 da Anac, por isso não havia falar em indenização.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 29152817.

7. Inicialmente destaco que a alteração do voo adquirido pelos recorridos se deu supostamente em face de alteração da malha aérea, não havendo, nos autos, elementos para comprovar que tal alteração tenha sido ocasionada em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19, razão pela qual, entendo que o feito não comporta a aplicação das Leis 14.034/2020 e 14.046/2020.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.

10. Da análise detida dos autos, percebo que a recorrente foi intimada ID. 29152542 para comprovar documentalmente quais foram as opções oferecidas aos recorridos em substituição ao voo de volta originalmente contratado, entretanto a referida parte não se desincumbiu do seu ônus processual e apenas apresentou uma tela sistêmica com a confirmação da reserva dos recorridos ID. 29152545.

11. A recorrente poderia ter apresentado ao processo a gravação do atendimento a fim de contrariar a alegação dos recorridos, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado o fato do serviço, pelo que deve responder pelos danos causados aos consumidores.

12. Observo que a recorrente comunicou antecipadamente (4 dias -ID. 29152551 – Pág. 2) aos recorridos acerca da alteração do voo de volta para o Brasil (postergado em 4 dias), contudo, conforme narrado, não os reacomodou no primeiro voo disponível, pois, se assim os recorridos escolhessem, teriam que complementar valor aproximado de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Dessa forma entendo que a recorrente não cumpriu com o seu dever legal (art. 12 da Resolução no 400 da ANAC).

13. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14, CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC), o que não ocorreu.

14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

15. Desse modo, constato que a sentença objeto do recurso restou acertada quando julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da recorrente por danos materiais referentes aos gastos com hospedagem no valor de R$4.359,31 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e com alimentação, no valor de R$1.634,30 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), despesas extraordinárias dispendidas nos quatro dias adicionais que tiveram que passar na Europa em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente.

16. Destaco, também, que não haveria como impor aos recorridos a desistência do voo com o reembolso integral dos valores pagos, já que o motivo da viagem era para levar a filha do casal para iniciar o estudo superior no Instituo de Estudos Políticos de Paris, localizado na cidade de Reims, com início das aulas em 07/09/2020 (ID. 29152517).

17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.